Tribunal: STF
Processo: RE 254065
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TABELIÃO:
APOSENTADORIA POR IMPLEMENTO DE IDADE.
I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que os tabeliães são servidores públicos e estão sujeitos
à aposentadoria por implemento de idade (CF, arts. 40, § 1º, II e
236 e seus §§): RE 178.236-RJ, Gallotti, Plenário, 7.3.96, RTJ
162/773; RE 189.741-SP, Velloso, 2ª Turma, 25.11.97; RE 234.935-SP,
Celso de Mello, "DJ" 09.8.99.
II. - Agravo não provido.